Tribunal: STF
Processo: HC 183885
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 554.181/SC, indeferiu o pedido liminar (eDOC.04). 
    Busca-se, em suma, o afastamento do incremento da pena na 1ª fase da pena, pois computado como maus antecedentes registro criminal alcançado pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP.
    ç
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    3. Nada obstante, em que pese o óbice da Súmula 691 do STF, no caso dos autos, entendo que é possível aferir a existência de ilegalidade, devendo-se, por conseguinte, conceder a ordem, de ofício.
    No que tange à exasperação da pena em razão da existência de maus antecedentes em relação ao paciente LAURO ALBERTO FRANCISCONI RAMOS, o TJSC manteve o incremente da pena operado pelo Juízo singular, manifestando-se sobre a matéria nos seguintes termos:
    “Não fosse isso, percebe-se que foram considerados prejudiciais os antecedentes criminais do embargante em razão dos autos n. 00141248-60.2007.0008, cuja sanção foi extinta no dia 13-12-2010 (fls. 321).
    Necessário registrar, no ponto, que afigura-se predominante o entendimento jurisprudencial no sentido de que as condenações com penas extintas ou cumpridas há mais de cinco anos a contar retroativamente da data da nova prática criminosa não são hábeis a gerar a reincidência, contudo podem ser sopesadas como antecedentes negativos na fixação da pena-base, como na espécie vertente.
    A propósito, colhe-se de decisão do Superior Tribunal de Justiça que "Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes" (HC 539.436/SP, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 12-11-2019).
    Ademais, este Sodalício firmou o seguinte entendimento:
    [...] A fim de evitar uma perpétua valoração de condenação definitiva, os efeitos dos antecedentes criminais devem ser limitados no tempo, a exemplo do que ocorre com a reincidência – a qual, aliás, não deixa de ser uma espécie de Ademais, este Sodalício firmou o seguinte entendimento:
    [...] A fim de evitar uma perpétua valoração de condenação definitiva, os efeitos dos antecedentes criminais devem ser limitados no tempo, a exemplo do que ocorre com a reincidência – a qual, aliás, não deixa de ser uma espécie de pecuniárias, porquanto remanesceu em seu detrimento a negativação dos maus antecedentes.
    Logo, escorreita a análise desfavorável procedida pelo douto sentenciante.”
    Destarte, à vista da fundamentação exarada para exasperação da pena, denota-se que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes encontram-se em descompasso com o entendimento firmado na 2ª Turma desta Egrégia Corte, e nessa medida, a ilegalidade merece ser reparada. 
    De início, enfatizo que a matéria versada no presente habeas corpus é tema pendente de julgamento nesta Corte, sob a sistemática da repercussão geral:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    De tal modo, inexiste, até o momento, pronunciamento do Tribunal Pleno quanto à matéria. 
    Contudo, a Segunda Turma firmou o entendimento no sentido de que, em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, condenações anteriores, cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos, não podem ser valoradas como maus antecedentes: 
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III – Ordem concedida para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos.” (HC 142.371, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30.05.2017, grifei)
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação do regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida.” (HC 126.315, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015, grifei)
    No mesmo sentido: HC 137.173, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016; HC 128.153, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10.05.2016; HC 133.077, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.03.2016.
    Pontuo que, em relação a esse tema, mantive compreensão distinta quando integrava a Primeira Turma do Tribunal, no sentido de que “diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício”(HC 132.120 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06.12.2016). 
    Porém, no âmbito da Segunda Turma, tenho acompanhado a solução preceituada pelo colegiado que integro, providência que também deve ser observada no caso dos autos. Todavia, reservo-me a eventual reavaliação do tema, a tempo e modo, no campo do Tribunal Pleno. 
    Assim, em razão de tais argumentos, é o caso de conceder a ordem a fim de que seja decotado o incremento da pena relativo à valoração desfavorável dos antecedentes alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64 , I, do Código Penal. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar que o TJSC refaça a dosimetria da pena para o paciente LAURO ALBERTO FRANCISCONI RAMOS afastando o aumento de pena referente à valoração de condenação alcançada pelo período depurador de cinco anos, considerada como maus antecedentes, e analisando o impacto da nova reprimenda aplicada no regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente, bem como na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao TJSC, a quem incumbirá o implemento desta decisão (reformulação da dosimetria da pena).
    Comunique-se, outrossim, o Juízo da causa e o STJ, para ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente